Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

2. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que o réu/recorrente foi intimado da sentença em 17.06.2020 (segunda-feira) (ID 17947480), findando-se o decêndio em 01.07.2020 (segunda-feira).

3. Como o recurso foi interposto em 06.07.2020 (ID 14474485), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe.

4. Recurso não conhecido.

5. Condeno os recorrentes no pagamento do valor das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.